Tribunal: TJPA
Processo: 0809654-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809654-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, a prolação de sentença condenatória, prejudica o pedido de trancamento da ação penal, como se deu na espécie.

2. Ademais, ainda que assim não fosse, a invalidação do material probatório obtido no inquérito/ação penal por suposta invasão de domicílio demanda inevitável reexame de matéria fática, inadmissível na via estreita do
habeas corpus
, que pressupõe a existência de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e manifesta do constrangimento ilegal imposto ao paciente.

3. Hipótese em que a ilegalidade da aventada invasão de domicílio não restou
prima facie
comprovada, de modo que não há margem que autorize a declaração de ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA DEFINITIVA DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

4. É incabível em sede mandamental a pretensão de revogar suposta custódia preventiva, e, por conseguinte, substituí-la por cautelares diversas do art. 319, do CPP, quando a segregação decorre de sentença já passada em julgado, diante do caráter definitivo da pena aplicada. Precedentes do STF e STJ.

5.
In casu
, não há margem para incursionar nas teses de fundamentação inidônea da negativa do direito de recorrer em liberdade, tampouco de eventual extensão de benefício concedido à corré em outra impetração, à vista da natureza provisória da custódia lá discutida, a evidenciar a ausência de similitude fático-processual exigida para a aplicação do art. 580 do CPP.

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA EM REGIME DOMICILIAR. ARGUMENTO VEICULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE NÃO COGNOSCÍVEL POR AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA.

6. Não comporta conhecimento o pleito de cumprimento da custódia em regime domiciliar porquanto já deduzido em favor da coacta em prévia impetração, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios que ensejem pronunciamento jurisdicional diverso.

PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

7. Consoante entendimento placitado no âmbito da Suprema Corte, “em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável a intimação pessoal quando da prolação da sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (STF, AgRg no HC 17955/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 14/05/2020), hipótese retratada nos autos, em que a paciente respondeu ao processo solta e a defensora por ela constituída foi regularmente intimada do édito condenatório.

8. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022), de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal” (STJ, HC 748704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 29/08/2022).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/09/2023 a 14/09/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE da impetração, e nessa extensão, DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0005882-42.2020.8.14.0012. Na origem, a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1100 (mil e cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
invasão de domicílio praticada pelos policiais à míngua de autorização formal para ingresso na residência em que se encontrava a coacta, tornando nulas as provas derivadas da ação policial;
(ii)
falta de intimação pessoal da paciente acerca da sentença condenatória, circunstância que resultaria na invalidade do trânsito em julgado certificado nos autos originários e, por conseguinte, na reabertura do prazo recursal;
(iii)
fundamentação inidônea do decreto prisional com a negativa do direito de recorrer em liberdade, máxime considerando que a coacta respondeu solta à persecução penal;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, em especial por prisão domiciliar, haja vista ser genitora de filhos menores de 12 anos, e
(v)
necessidade de revogação da custódia preventiva objurgada por força de extensão de benefício concedido à corré Nerivalda Viana de Souza nos autos do HC n. 0812313-27.2022.8.14.0000, alegando, no ponto, que ambas ostentam a mesma situação fático-processual.

Nesse contexto, pugna, em sede liminar e no mérito, pela declaração de nulidade das provas que embasaram a condenação, com o consequente trancamento da ação penal, e em caráter subsidiário, pela declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença objurgada. Sucessivamente, postula pela revogação da custódia preventiva decretada no édito condenatório, ou, ainda, pela imposição de cautelares diversas e, eventualmente, pela extensão do benefício concedido à corré. Na hipótese de rejeição de todos os pleitos, pede, ao fim, que a custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14677827.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 14750263).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da impetração e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 14816634).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Nada obstante, tenho que as matérias veiculadas na presente impetração não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos próprios da ação mandamental.

Inicialmente, consigno que não pairam dúvidas de que o manejo do
habeas corpus
se afigura viável para o trancamento de ação penal, providência orientada por juízo de
estrita excepcionalidade
, “
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito”
(STJ,
AgRg no RHC n. 177.595/MS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2023).

Assentada tal premissa, destaco que embora a peça de ingresso contenha pleito trancativo em tese cognoscível na presente via,
identifico a existência de fator que obstaculiza o exame do mérito mandamental
sob o ângulo pretendido. Isso porque, consoante se dessume da singela leitura da petição inicial,
não há, em verdade, ação penal passível de trancamento, porquanto já houve a regular prolação de sentença condenatória,
fato que, na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, prejudica, à toda evidência, o pedido de trancamento (vide TJMG,
HC n. 5754401-82.2020.8.13.0000
, relator Desembargador José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, 7ª Câmara Criminal, DJe de 16/12/2020; TJSP,
HC n. 0035120-12.2020.8.26.0000
, relatora Desembargadora Angélica de Almeida, 12ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 17/02/2021).

De qualquer sorte, ainda que fosse viável a análise do pleito trancativo, este seria resolvido em sentido contrário do almejado na impetração. Sob esse aspecto, verifico que o pretendido trancamento se ancora na alegação de que o acervo probatório que amparou a persecução penal foi colhido em contexto de busca domiciliar realizada em desacordo com os ditames da Constituição Federal e da jurisprudência das Cortes Superiores. Aponta-se que diversamente do quanto afirmado pelos policiais militares que executaram a medida, a entrada dos agentes no domicílio não foi permitida pela moradora, inexistindo prova da autorização, resultando na ilicitude das provas que sustentam a condenação.

A esse propósito, saliento que é absolutamente correta a assertiva de que a inviolabilidade do domicílio apenas pode ser afastada nas hipóteses previstas no texto constitucional, máxime depois dos condicionantes estabelecidos no julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF,
RE 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016).

Sem embargo, tenho que os autos ora analisados veiculam hipótese que não se apartou da diretriz interpretativa acima fixada, restando evidenciada a existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Com efeito, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada nos autos de origem, o juiz sentenciante apontou os contornos fáticos das investigações, registrando que a paciente se encontrava em induvidosa situação de flagrância, tendo os policiais militares informado que a coacta autorizou o ingresso dos policiais. Veja-se o teor da decisão:

“(...) insta salientar que houve denúncia anônima, via interativo, de que estaria ocorrendo um crime de tráfico de drogas no local. No mais, os policias somente procederam à busca no imóvel diante da localização de entorpecentes embaixo do assoalho do banheiro localizado na parte externa da residência, local onde a corré NERIVALDA estava. Pese não tenha sido lhe dado o aviso de miranda, certo é que a entrada na residência, segundo o relato dos policiais, foi franqueada pela denunciada MARIA RAIMUNDA, não havendo nos autos elementos de convicção de que ela fora coagida de qualquer forma. Já no interior da residência, foram encontrados valores em pecúnia e uma balança de precisão, restando evidente que as rés realizavam diuturnamente o comércio de entorpecentes. Sendo assim, nítido que se tratava de situação de flagrante delito, a ser enquadrada tanto no inciso I, do artigo 302, do Código de Processo Penal, afinal, além da denúncia, via interativo, os policiais afirmaram que a acusada Raimunda autorizou o ingresso na residência, oportunidade em que as denúncias anteriores se confirmaram na integralidade.” (ID n. 14644364 - Pág. 131)

Nesse contexto, a realização de operação policial em conjunto com o recebimento de denúncia anônima indicativa de que a paciente estaria engajada em atividade de traficância, acrescida da apreensão de entorpecentes onde a coacta havia se escondido, constituem fundadas razões autorizadoras do ingresso em domicílio da acusada, máxime quando há informação de que houve autorização para entrada na residência.

Em acréscimo, importa ressaltar a impossibilidade de aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque
“os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ,
AgRg no HC 684.145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021), seja porque inexiste nos autos os depoimentos dos policiais, das testemunhas e das acusadas, haja vista que o impetrante não acostou as mídias da audiência de instrução e julgamento do feito originário, além de ser inviável tal desiderato
“
dent
ro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720.896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022), não havendo ilegalidade ou flagrante teratologia que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido.

Além da pretensão de trancamento, há outras matérias deduzidas e pedidos formulados que também não reúnem condições de serem conhecidos. No ponto, vejo que os argumentos engendrados pelo impetrante para infirmar suposta custódia preventiva, e, por conseguinte, substituí-la por cautelares diversas do art. 319, do CPP, são completamente infrutíferos diante do fato de que
a segregação foi determinada em sentença prolatada em 30 de agosto de 2022
(ID n. 14644364 - Pág. 152,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 03 de outubro de 2022
(ID n. 14644364 - Pág. 175). Sendo assim, o caso é de “
insurgência contra condenação já efetivamente transitada em julgado, razão pela qual é incabível, especialmente em sede de
habeas corpus
, a pretensão de revogação da prisão do sentenciado, por se tratar de execução definitiva da pena decorrente de título irrecorrível
” (STJ
AgRg no HC n. 722.249/RS
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Destarte, “
considerando o trânsito em julgado da condenação, resta prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, tendo em vista que a prisão decorre de condenação definitiva
” (STJ,
HC n. 453.082/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe de 09/10/2018), de modo que não há margem para incursionar nas teses de fundamentação inidônea da negativa do direito de recorrer em liberdade, tampouco de eventual extensão de benefício concedido à corré Nerivalda Viana de Souza nos autos do HC n. 0812313-27.2022.8.14.0000, à vista da natureza provisória da custódia lá discutida, a evidenciar a ausência de similitude fático-processual exigida para a aplicação do art. 580 do CPP.

Por igual, registro que o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar igualmente não comporta conhecimento, vez que já manejado em favor da paciente nos autos do
HC n. 0807622-33.2023.8.14.0000
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal
não conheceu da ordem requestada
, nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não é cognoscível o pleito de substituição de prisão preventiva pela domiciliar na hipótese em que a custódia impugnada decorre de sentença condenatória transitada em julgado, porquanto, à vista da natureza definitiva da segregação objurgada, a análise quanto a concessão de prisão domiciliar deve ser realizada, inicialmente, pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 117, III, c/c 194 da LEP.

2.
In casu
, os impetrantes sequer deduziram o pleito substitutivo perante o juízo originário, o que atrai o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância” (TJMG, HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023).

3. Ordem não conhecida.

(TJPA,
HC n. 0807622-33.2023.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 18/08/2023)

Dessa forma, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022), máxime na hipótese em que o presente
mandamus
não aponta qualquer inovação fática com relação à impetração anterior.

À vista de tais considerações, tenho por bem
conhecer parcialmente
da ordem impetrada, unicamente para aquilatar a viabilidade de desconstituir o trânsito em julgado da sentença impugnada sob o fundamento de ausência da intimação pessoal da coata.

II - MÉRITO

A única matéria efetivamente cognoscível na presente impetração se refere ao pleito de declaração de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da paciente acerca da sentença condenatória, o que, de acordo com o tracejo argumentativo expendido na exordial, deveria conduzir a desconstituição do trânsito em julgado, com reabertura do prazo recursal.

A esse respeito, convém assentar que a lei processual penal dispõe que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado a fiança (CPP, art. 392, II). Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “
em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável a intimação pessoal quando da prolação da sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído
” (STF,
AgRg no HC 179.553/PE
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 14/05/2020).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“consoante
o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo”
(
AgRg no HC n. 661.692/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/05/2021). Outrossim, a Corte Especial tem sufragado entendimento no sentido de que
a inércia do causídico em interpor o recurso cabível não enseja, por si só, nulidade processual apta a desconstituir o trânsito em julgado da sentença, ainda quando o réu, posteriormente, manifeste seu interesse recursal, em razão do princípio da voluntariedade recursal e da autoridade da coisa julgada
(vide STJ,
HC 748.704/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/08/2022).

Neste espeque, sobreleva destacar que no caso em apreço, pelos documentos trazidos à baila e conforme informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo presa apenas em 09/06/2023 (ID n. 14750263 - Pág. 3). Além disso, a coacta constituiu advogada particular, que foi regularmente intimada da sentença condenatória em 12 de setembro de 2022 (ID n. 14644364 - Pág.163), o que, na linha da jurisprudência acima referenciada e da dicção expressa do art. 392, II, do CPP, é suficiente para que a sentença condenatória surta todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Destarte, havendo a regular intimação da defesa técnica, não há que se falar na desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração

e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023